Tribunal: TJPA
Processo: 0805124-95.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0805124-95.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDREY DOS SANTOS RODRIGUES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME. FALTA GRAVE CONFIGURADA. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME E DETERMINAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. TRÂNSITO EM JULGADO DE EVENTUAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA.

1. Conforme entendimento pacificado no âmbito do STJ, “quando praticada falta grave, é cabível a regressão cautelar do regime prisional, inclusive sem a oitiva prévia do executando, que somente é exigida na regressão definitiva” (HC 720222/GO, Relator: Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 09/05/2022).

2. Outrossim, consoante verbete da Súmula n. 526 do Superior Tribunal de Justiça, “o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.

3. Ressalte-se que a prática de fato definido como crime doloso é prevista como falta grave, a teor do art. 52 da Lei nº 7.210/84, e enseja a regressão para regime prisional mais gravoso, consoante determinação contida no art. 118, inciso I, do mesmo diploma legal, hipótese retratada nos autos, em que o apenado praticou falta grave no curso da execução penal consistente em novo delito, sendo determinado a instauração do competente procedimento administrativo disciplinar e a regressão cautelar de regime, em razão do descumprimento das condições impostas no regime aberto.

4. Na espécie, o juízo da execução penal não se afastou das diretrizes normativas previstas na legislação de regência e da orientação jurisprudencial fixada pelos Tribunais Superiores, razão pela qual se mostra cabível a regressão de regime, inexistindo ilegalidade a ensejar a reforma da decisão agravada.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão realizada no plenário virtual de 04/09/2023 a 13/09/2023,
por unanimidade de votos,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 13 de setembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
ANDREY DOS SANTOS RODRIGUES
em face da decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Santarém, que determinou a regressão cautelar de regime pela prática de novo delito no processo de execução penal nº 0017149-42.2019.8.14.0401.

Em razões recursais, aduz o agravante que o juízo de execuções penais proferiu decisão de regressão cautelar para o regime semiaberto, por motivo de descumprimento das condições do regime aberto, tendo em vista a informação prestada pela casa penal de sua prisão pela prática de novo delito, incidindo em falta grave na forma prevista no art. 50, V, da LEP. Salienta, contudo, que a Súmula 526/STJ deve ser interpretada à luz dos preceitos constitucionais, razão pela qual a mera notícia do cometimento de novo crime não é suficiente para o reconhecimento da falta grave e para determinar a regressão cautelar de regime, acrescentando, neste particular, que a súmula dispensa tão somente a exigência de decisão com trânsito em julgado para fins de regressão de regime, entendimento corroborado pela Suprema Corte no RE 776.823/RS, de modo que a decisão objurgada destoou da diretriz jurisprudencial dos Tribunais Superiores, que não admite a regressão de regime prisional mediante a simples comunicação de flagrante ou investigação em curso, aduzindo que somente após a apuração da prática de falta grave, com observância do contraditório e da ampla defesa, permite-se a regressão.

Pugna, ao fim, pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja mantido no regime em que se encontrava anteriormente à regressão cautelar, sem prejuízo de posterior regressão após a realização de procedimento no qual incidam as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau refutou a tese recursal, opinando pelo
conhecimento
e
desprovimento do recurso
(ID 9051689 - págs. 45/50).

O Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID 9051689 - pág. 51).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do Agravo em Execução Penal (ID 13527873).

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

É indeclinável que das decisões proferidas em ações de execução penal, disciplinadas pela Lei nº 7.210/84, caberá recurso de agravo em execução, sem efeito suspensivo, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 197 da LEP c/c art. 299 do RITJPA. Logo, não pairam dúvidas de que o presente recurso configura instrumento idôneo para aquilatar a legalidade de decisão que determinou a regressão de regime por cometimento de novo delito, vez que se trata de providência levada a efeito no âmbito da execução penal, conforme previsão contida no art. 118 da LEP. Desta forma, sendo essa a matéria veiculada no presente recurso e identificados os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo em execução
e passo ao exame das alegações recursais.

II. MÉRITO

O presente caso é solucionado a partir da interface de dois dispositivos da Lei n. 7.210/1984. O primeiro corresponde ao art. 118, I, o qual determina que “a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave”. No ponto, cabe destacar, na esteira da doutrina especializada, “
que se fala em fato e não em crime, de modo que não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Curso de Execução Penal
. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 166 da versão digital), entendimento chancelado pelo verbete da Súmula n. 526 da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.

O segundo dispositivo que merece consideração para o deslinde da controvérsia é o art. 52 da Lei de Execução Penal, ao dispor que “a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave”, complementado pelo art. 50, inciso V, do mesmo diploma legal, no qual consta que “comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que descumprir, no regime aberto, as condições impostas”.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
de acordo com o art. 50, V, da Lei de Execuções Penais, o descumprimento das condições fixadas em regime aberto, mesmo em gozo de prisão domiciliar, constitui infração disciplinar de natureza grave
”,
de modo que
“quando praticada falta grave, é cabível a regressão cautelar do regime prisional, inclusive sem a oitiva prévia do executando, que somente é exigida na regressão definitiva”
(STJ,
HC 720222/GO
, Relator: Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 09/05/2022, cf.
https://shre.ink/Ha41
).

Nesse particular, incide o entendimento cristalizado pela Súmula n. 533 do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“para o reconhecimento de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado”.

No caso em apreço, constata-se que o Juízo da Vara de Execução Penal de Santarém determinou a regressão do agravante do regime aberto para o semiaberto, em razão do descumprimento das condições impostas, consistente na prática de novo delito. A propósito, transcrevo excertos do
decisum
, a saber:

“Cuida-se de execução penal em curso em face do apenado supramencionado,
o qual progredira ao regime Aberto (Mov. 160), sendo que sobreveio aos autos a juntada de Ofício de comunicação de prisão provisória em outro processo criminal
(Mov. 167)

[...]

A LEP é clara ao afirmar que a prática de fato definido como crime no curso da execução penal constitui falta grave, vejamos:

Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado.

Sobre o tema referente à falta disciplinar cometida no curso da execução penal, vejamos o que dispõe o artigo 59, da LEP e a Súmula 533 do STJ:

Art. 59. Praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração, conforme regulamento, assegurado o direito de defesa.

Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado. (Súmula 533, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Como se infere, a LEP e a jurisprudência do STJ determinam a instauração de PDP para apuração de falta disciplinar praticada no âmbito da execução penal, sem fazer distinção quanto à sua natureza – vale dizer, se falta disciplinar leve, média ou grave.

No caso em análise, foi noticiada a prática de falta grave no curso da execução penal consistente em novo delito.

Portanto, faz-se cabível, à luz do disposto no artigo 59 da LEP e Súmula 533 do STJ, a instauração de PDP pela Direção da Casa Penal com vistas à apuração da referida falta grave
.

[...]

Isso se deve porquanto, com a abertura do PDP, restará garantido o contraditório e a ampla defesa, dada a extensa produção probatória observável na inquirição de testemunhas, no requerimento de diligências, no interrogatório do apenado, entre outros, em tudo assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.

[...]

Por outro lado, o artigo 118, I, da Lei de Execução Penal, disciplina que a prática de falta grave no decorrer da execução penal acarreta, ipso facto – isto é, independentemente de outros elementos ou circunstâncias –, a regressão de regime, leia-se:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

Tal entendimento está em sintonia com a mais recente jurisprudência do STF.

Contudo, deve-se mitigar a incidência da supradita norma do artigo 118, I, da LEP, com o disposto no artigo 59 da LEP e na Súmula 533 do STJ, haja vista o cabimento da instauração prévia – vale dizer, antes do decreto judicial de regressão definitiva – de PDP voltado à apuração da falta grave, à sombra das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Assim sendo, em cumprimento do disposto no artigo 118, I, da LEP, hei por bem REGREDIR CAUTELARMENTE o apenado até que a Casa Penal providencie a juntada aos autos de cópia do PDP devidamente concluído, nos termos da Súmula 533 do STJ, observado o prazo máximo de 30 dias para tal fim.
Além disso, se faz necessário SUSPENDER O LIVRAMENTO CONDICIONAL eventualmente concedido nos autos, por notória incompatibilidade entre a regressão cautelar, cumprida mediante restrição temporária do direito de ir e vir, e o livramento condicional, gozado em meio aberto” (ID 9061689 – págs. 29/34).

Com efeito, extrai-se da decisão que o juízo
a quo
não destoou das diretrizes normativas previstas na legislação de regência, tampouco da orientação jurisprudencial fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“de acordo com o art. 52 da Lei de Execuções Penais, constitui falta grave a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução, prescindindo o trânsito em julgado do processo em conexão”
(STJ,
HC 159188/MG
, Relator: Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 21/02/2022, cf.
https://shre.ink/Ha6a
), razão pela qual se mostra cabível a regressão de regime, inexistindo ilegalidade a ensejar a reforma da decisão agravada.

Destarte, considerando que o apenado praticou falta grave no curso da execução penal consistente em novo delito de tentativa de homicídio qualificado, conforme denúncia de ID 9051689 (págs. 16/20), acertada a decisão do juízo
a quo
que determinou a instauração do competente procedimento administrativo disciplinar e a regressão cautelar de regime, em razão do descumprimento das condições impostas no regime aberto, de modo que não há que se falar em violação ao princípio da presunção de inocência.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo em Execução Penal
, mantendo a decisão
a quo
em todos os seus termos.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 15/09/2023